Tribunal: STF
Processo: HC 122104
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. “A necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa” constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07, e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12.



    3. In casu, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo certo que o juiz singular, ao condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e resistência, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que a segregação cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa.



    4. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se que a apelação da defesa foi julgada em 16.04.14, tendo a Corte Estadual negado provimento ao recurso.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.